Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750289-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA CLASSIQUE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Preliminares – Decisão Saneadora - Matéria Preliminar de Recurso de Apelação - Não Conhecimento VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. insurge-se contra Decisão Saneadora do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual afastou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em sede de Contestação, além da suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no. 11.101/2005. Em suas razões de recurso, defende que , “a rejeição de plano das preliminares de ilegitimidade ativa do condomínio agravado e o impedimento involuntário de obrigação de fazer decorrente da recuperação judicial deveriam ser tratadas como preliminares de mérito da sentença e não por decisão interlocutória temerária que já aborda o que será apreciado em sentença ou não.” Pugna, então, que a matéria seja aventada em Sentença. Pois bem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Nesta seara, as matérias deduzidas nas razões de recurso não merecem ser conhecidas nesta oportunidade, porquanto podem ser relacionadas como preliminar de recurso de Apelação, caso haja o julgamento de procedência do pedido inicial. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa, como deduz o agravante. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020, às 0h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator